Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714512-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MARTINS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SÉRGIO LUIZ MURADAS MARTINS contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Márcia Alves Martins Lobo (Id 60148405), integrada pelo pronunciamento de Id 60148412, que, em ação de conhecimento com preceito cominatório movida por SÉRGIO MARTINS em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da morte da parte autora e da intransmissibilidade da ação, nos termos do artigo 485, IX, do CPC. O autor foi condenado no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com apoio no artigo 85, § 8o, do CPC. Em suas razões recursais (Id 60148414) o apelante sustenta, em singela síntese, a ocorrência de decisão surpresa, sob o argumento de que “a Magistrada de piso não poderia fundamentar sua sentença em documento não disponibilizado as partes”, a saber: o laudo pericial que somente foi trazido aos autos após o óbito do autor. Alega, também, que “a julgar a causalidade da ação baseada no laudo apresentado e estabelecer que o laudo pericial concluiu que o quadro clínico do requerente não se adequa ao tratamento requerido na inicial, o juízo de piso em realidade, vez uma incursão ao próprio mérito da demanda que foi extinta sem resolução de mérito. E É POR ISSO SEU DESACERTO”. Destaca que a “extinção do feito deveria ter sido realizada – lastreada na realidade dos autos no momento em que foi requerida e não, com provas anexadas ao feito depois do falecimento do Autor, sem que sua defesa tenha sido intimada a se manifestar e sem que tenha ocorrido uma sucessão processual”. Finaliza seu arrazoado ressaltando que “usar o laudo pericial e concluir que o quadro clínico do requerente não se adequa ao tratamento requerido na inicial equivale a adentrar o mérito da causa e julgar improcedente a pretensão, fazendo uso de “documento surpresa” completamente desconhecido ao falecido e seus sucessores”. Pugna, ao final, pela reforma da r. sentença apelada, nos pontos combatidos. O apelante instruiu o recurso com a guia de custas (Id 60148416) e o documento de Id 60148417. Contrarrazões no Id 60148420 pelo não provimento do recurso. Diante da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, foi oportunizado ao apelante recolher, em dobro, as custas recursais, sob pena de deserção (Id 60253559). Na petição de Id 60649199 o recorrente postulou a juntada dos documentos de Id 60649206, Id 60649203 pp. 1-2, Id 60649205 e Id 60649202. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelação não merece transpor a barreira do conhecimento. Do exame dos autos, extrai-se que, na origem, SÉRGIO MARTINS moveu ação de conhecimento, com preceito cominatório, em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, visando obter pronunciamento judicial tendente a obrigar a ré a autorizar e custear o tratamento em domicílio - “HOME CARE” – ao autor. Não obstante, por meio da petição de Id 60148394, veio aos autos a informação no sentido de que o autor faleceu em 03/03/2024, conforme certidão de óbito juntada no Id 60148395, ao tempo em que se requereu a extinção do processo, “por se tratar de direito personalíssimo”. Em sentença (Id 60148405), o feito restou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do CPC: “em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal”. Contra referido ato judicial, SÉRGIO LUIZ MURADAS MARTINS, herdeiro do autor, manejou o presente recurso. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. E o artigo 996, do mesmo diploma legal, prevê que: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. A legitimidade para a causa decorre da pertinência subjetiva da ação, derivada da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Na hipótese, vê-se que o recorrente Sérgio Luiz Muradas Martins não integra qualquer dos polos da relação processual. Constata-se, também, que nada foi julgado em seu desfavor por meio da r. sentença apelada. Deste modo, não se pode reconhecer sua legitimidade para a interposição do recurso, razão pela qual não deve ser conhecida a presente apelação. No ponto, calha o seguinte entendimento deste colendo TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. EX-SÍNDICO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". 2. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, CPC). 2.1. Na hipótese, quem interpôs o presente recurso de apelação foi o ex-síndico do condomínio réu, pessoa que não integra a relação processual. 2.1. Além disso, na sentença não houve nenhum tipo de condenação ou consequência jurídica em relação ao ex-síndico, do que decorre não poder ser tido como terceiro interessado, razão de dever ser acolhida a preliminar de ilegitimidade suscitada em sede de contrarrazões e, consequentemente, não conhecido o recurso de apelação. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1841430, 07240836420238070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024) Mesmo que se considere a disposição do parágrafo único do artigo 996 do CPC, que autoriza a interposição de recurso, pelo terceiro interessado, “desde que demonstre a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual” (Acórdão 1719219, 07045551520178070014, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023), melhor sorte não socorre ao apelante, na medida que o recorrente não trouxe qualquer argumento idôneo para demonstrar a possibilidade de a sentença combatida repercuta sobre direito de sua titularidade, ou que seja passível de discussão em juízo na qualidade de substituto processual. Segundo o próprio recorrente informa o tema do recurso é: “fixar a situação processual até a data de falecimento do Autor, para com base naquela data e até aquele momento processual – analisar quem deu causa ao litígio”, bem ainda que “a perícia anexada ao processo após o falecimento do Autor, não poderia ser levada em consideração pelo juízo a quo, por expressa vedação legal, capitulada no art. 10 do CPC pelo qual a Magistrada de piso não poderia fundamentar sua sentença em documento não disponibilizado as partes”. Com efeito, tais questionamentos só poderiam, em tese, ser levantados pelas partes litigantes. E, no caso, da morte de qualquer delas, como ocorreu na espécie, eventualmente, pelo respectivo espólio. Contudo, o apelante não demonstrou ser o inventariante ou que está na administração provisória do espólio de Sérgio Martins. A despeito de ostentar a qualidade de herdeiro do autor da ação, esta circunstância, por si só, no caso em tela, tem aptidão para forjar a legitimidade recursal do ora apelante, à míngua de comprovação de que a sentença causará qualquer prejuízo ao seu patrimônio jurídico. Em verdade, da forma como posta a argumentação desenvolvida na apelação, infere-se que o recorrente pleiteia em nome próprio direito alheio, ao arrepio da previsão inserta no artigo 18, do CPC. O Código de Processo Civil, em seu Art. 75, determina que “serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante”. Portanto, a legitimidade recursal é, em tese, do Espólio de Sérgio Martins, e não de herdeiro que em nome próprio interpôs o presente recurso. Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, c/c os artigos 17, 18 e 996, “caput” e parágrafo único, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso porquanto manifestamente inadmissível, diante da ilegitimidade do apelante. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). P. I. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator